Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a necessidade de realização de perícia para configurar a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se cuidando de crime que, via de regra, deixa vestígios, o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo deve ser provado por meio de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, salvo quando impossível a realização da perícia, ocasião em que poderá ser inequivocamente demonstrado por outros meios de prova. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, faz-se possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso em espécie, houve o justo impedimento para que a prova pericial fosse suprida pelos demais elementos probatórios, uma vez que não era exigível à vítima que o estabelecimento empresarial permanecesse com as portas danificadas até a realização do exame, sobretudo em razão do comprometimento da segurança do local.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, § 4o, inciso I; CPP, artigo 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021; TJDFT, Acórdão 1691586, 07114533520218070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Relator Designado: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023.